Tribunal: TJSP
Processo: 2157834-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Tutela provisória para que os réus se abstenham de praticar novas intervenções em área de reserva legal e área de preservação permanente – Probabilidade da pretensão verificada – Elementos dos autos que indicam a ocorrência de loteamento irregular e ocupação em área de proteção ambiental – Necessidade de evitar o agravamento do

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Tutela provisória para que os réus se abstenham de praticar novas intervenções em área de reserva legal e área de preservação permanente – Probabilidade da pretensão verificada – Elementos dos autos que indicam a ocorrência de loteamento irregular e ocupação em área de proteção ambiental – Necessidade de evitar o agravamento do dano ambiental que evidencia a urgência da tutela pretendida, determinando-se a imediata cessação de novas intervenções antrópicas no local - Tutela concedida – Recurso provido.